Tribunal: STF
Processo: HC 216416
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexis Augusto Couto de Brito e outros, em favor de Jefferson Machado Félix, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 735.037 – SP.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado. 



    Após o preenchimento do requisito objetivo a defesa postulou a progressão para o regime aberto.



    O juízo da execução determinou a realização de exame criminológico



    Ocorre que foi considerada como data-base a realização do aludido exame.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o restabelecimento do regime aberto.



    A ordem foi denegada ante a ausência de ilegalidade no cumprimento da reprimenda.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão ao regime aberto, haja vista o cumprimento do lapso temporal exigido pela lei, bem como ostentar bom comportamento carcerário.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a progressão de regime precisa atender os requisitos objetivos e subjetivos, este último, analisado pelo Tribunal de origem com base nos dados expedidos pelos profissionais da execução penal.



    O STJ, ao indeferir o HC 735.037, consignou o seguinte:



    “Verifica-se que o acórdão impugnado entendeu como termo inicial para a concessão de nova progressão de regime a data da conclusão do exame criminológico.



    Na linha de alguns precedentes desta Corte Superior — desde a edição da Lei 10.792/03, a realização de exame criminológico deixou de constar do rol dos requisitos legais para a progressão de regime, não podendo a data-base para a concessão do benefício ficar atrelada à emissão de laudo pericial favorável ao reeducando, sob pena de se criar uma exigência não prevista em lei, em manifesta afronta ao princípio da reserva legal.



    Nessa premissa, entendia-se que, possuindo o reeducando bom comportamento carcerário, dever-se-ia considerar como data-base para a progressão de regime o dia em que efetivamente preenchido o requisito objetivo e não a data de conclusão do exame criminológico favorável, uma vez que antes mesmo da elaboração do laudo técnico, o requisito subjetivo do bom comportamento já havia se implementado.



    Sem embargo disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que "A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício" (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).



    Assim, a compreensão deve ser alterada, à vista do atual entendimento majoritário desta Corte Superior, segundo o qual, a fixação da data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido.



    (…)



    Portanto, havendo a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime, esse requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável.



    Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar a concessão da ordem.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO PROGRESSÃO REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos. (HC 186.196, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 5.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC-AgR 169.366, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 17.12.2020)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente